Tribunal: TJSP
Processo: 1107291-67.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido indenizatório.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo da autora.
Juízo de Primeiro Grau declarou a inexigibilidade da dívida na via judicial, mas autorizou a cobrança extrajudicial. Descabimento. Dívida prescrita. Impossibilidade de cobrança. Precedentes jurisprudenciais.
Dano moral não configurado.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido indenizatório.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo da autora.
Juízo de Primeiro Grau declarou a inexigibilidade da dívida na via judicial, mas autorizou a cobrança extrajudicial. Descabimento. Dívida prescrita. Impossibilidade de cobrança. Precedentes jurisprudenciais.
Dano moral não configurado. Inexistência de negativação ou publicidade da dívida a terceiros. Portal "Serasa Limpa Nome" de acesso restrito ao consumidor.
Sentença reformada para declarar a inexigibilidade da dívida pela via judicial ou extrajudicial. Recurso provido em parte.